Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711365-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP interpuseram agravo de instrumento (id. 57152025), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187751344, autos originários) proferida na ação de querela nullitatis insanabilis proposta contra DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de tutela de evidência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença - dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres (proc. no 0719860-31.2020.8.07.0015). Em consulta ao Pje do 1o Grau, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 30/8/2024, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora